Tribunal: TJBA
Processo: 0505885-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505885-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: GLEIDON SANTOS FONSECA e outros

Advogado(s)
:
KLEBER KOWALSKI CORREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS DECORRENTES DE BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização proposta por menor impúbere, representado por seu pai, em face da EMBASA, em razão de acidente ocorrido em via pública por ausência de tampa de poço de visita, provocando lesões corporais leves.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais pela ausência de documentos comprobatórios.

Recurso da ré visando a reforma da sentença, sob alegação de ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a EMBASA, na qualidade de concessionária de serviço público, pode ser responsabilizada objetivamente por acidente ocorrido em via pública em decorrência de buraco destampado ligado à sua rede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, §6º da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa.

6. Prova pericial não impugnada demonstrou o nexo causal entre a omissão na conservação da rede e o dano causado.

8. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de omissão na conservação de suas instalações em via pública.

2. A prova pericial não impugnada, que atesta o vínculo técnico da estrutura com a concessionária, constitui prova robusta do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 14, 17 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.904.820/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021, TJ-BA - Apelação: 00002527520098050065, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 05/07/2024, AgInt no AREsp n. 1.904.912/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505885-95.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado GLEIDON SANTOS FONSECA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08